Tribunal: TJSP
Processo: 1500918-51.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Condenação de Candido Valentim dos Reis Santos por tráfico de drogas e receptação, com pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa. O réu foi flagrado em ponto de venda de drogas na posse de porções de cocaína e de "maconha", além de um

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Condenação de Candido Valentim dos Reis Santos por tráfico de drogas e receptação, com pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 676 dias-multa. O réu foi flagrado em ponto de venda de drogas na posse de porções de cocaína e de "maconha", além de um aparelho celular furtado.
II. Questões em Discussão:
2. As questões em discussão consistem em (i) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (ii) ausência de prova do conhecimento da origem ilícita do bem receptado; (iii) desclassificação da receptação simples para a culposa; e (iv) aspectos da dosimetria penal e do regime prisional imposto.
III. Razões de Decidir:
3. As provas apresentadas, incluindo depoimentos de policiais e apreensão de drogas, conferem lastro à condenação do acusado. Os depoimentos dos agentes públicos são idôneos, não havendo motivos comprovados para desacreditá-los.
4. O elemento subjetivo do crime de receptação restou comprovado. A jurisprudência impõe ao comprador o ônus probatório de demonstrar a boa-fé na aquisição de um bem móvel. O réu, contudo, não demonstrou minimamente a regularidade da compra do aparelho celular encontrado em sua posse.
IV. Dosimetria e regime prisional:
5. Na primeira fase, a natureza nociva da cocaína, por si só, não justifica a majoração das sanções do crime de tráfico de drogas em 1/3, pois tal elemento integra o próprio tipo penal. Além disso, é inviável a consideração da quantidade e da variedade de drogas nesta fase dosimétrica. Tema 712 do E. Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento, contudo, do mau antecedente. Redução do aumento para 1/6, sob este fundamento. Proporcionalidade.
6. Terceira fase. A quantidade e a natureza das drogas e as circunstâncias do flagrante indicam a prática habitual do tráfico, inviabilizando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Penas diminuídas.
7. O regime prisional fechado foi mantido para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando o quantitativo de pena imposto e o mau antecedente. Inviável a aplicação de penas alternativas.
V. Dispositivo: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/06, art. 33, "caput"; Código Penal, art. 180, "caput"; Código de Processo Penal, art. 156; Código Penal, art. 59, "caput", art. 69, "caput", art. 33, §§2o e 3o, art. 44, incisos I e III.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no AREsp no 2.170.119/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.03.2023;
STJ, AgRg no HC no 643.377/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.10.2021;
STJ, AgRg no REsp no 2.017.267/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.06.2023.